Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-41.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800469-41.2026.8.14.0000

PACIENTE: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AMEAÇA. RELAÇÃO FAMILIAR. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém em face do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma comarca, nos autos de procedimento que apura suposto crime de ameaça (art. 147 do CP) praticado entre tia e sobrinha, irmãs de criação, em contexto de desentendimento familiar relacionado a cuidados com familiar comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a apuração de crime de ameaça ocorrido em contexto familiar, sem indicativos de motivação de gênero, atrai a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou do Juizado Especial Criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/2006 exige, para sua incidência, a presença cumulativa de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, prática de violência e motivação baseada no gênero, nos termos do art. 5º.

O elemento essencial para a aplicação da Lei Maria da Penha é a violência baseada no gênero, caracterizada por contexto de dominação, discriminação ou opressão da mulher.

A jurisprudência do STJ afasta a incidência da Lei Maria da Penha quando inexistente motivação de gênero, ainda que presente relação familiar.

O caso concreto revela desavença pontual entre familiares, sem demonstração de relação de poder, submissão ou vulnerabilidade específica da vítima.

A ampliação da Lei Maria da Penha para abarcar todo conflito familiar desvirtua sua finalidade protetiva e amplia indevidamente a competência da vara especializada.

Ausente a motivação de gênero, afasta-se a incidência da Lei nº 11.340/2006 e, tratando-se de crime de menor potencial ofensivo, aplica-se a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e provido.

Tese de julgamento
: 1. A incidência da Lei Maria da Penha exige a presença de violência baseada no gênero, não sendo suficiente a mera existência de relação familiar. 2. Conflitos familiares pontuais, desacompanhados de contexto de dominação ou discriminação de gênero, não atraem a competência da Vara de Violência Doméstica. 3. Compete ao Juizado Especial Criminal o processamento de crime de ameaça sem motivação de gênero, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1993476/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 21/02/2022; TJDFT, Conflito de Jurisdição nº 0746975-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 24/01/2024.

ACORDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer, dirimir o conflito e fixar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém em face do Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, nos autos do procedimento n.º 0816277-81.2025.8.14.0401 pelo suposto crime de ameaça perpetrado por MICHELY JAKELINE FERREIRA DE SOUZA em face de ANA MARIA RIBEIRO DA COSTA, sua tia e irmã de criação.

O procedimento foi inicialmente distribuído ao Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal (Suscitado), que, acolhendo a manifestação do Ministério Público em primeira instância, declinou de sua competência. O magistrado fundamentou sua decisão no art. 41 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que afasta a competência dos Juizados Especiais para os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, e determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Violência Doméstica.

Redistribuído o feito, o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar (Suscitante) também se declarou incompetente e suscitou o presente conflito. Argumentou que, para a incidência da Lei Maria da Penha, é necessária a presença cumulativa de três requisitos: relação íntima de afeto, violência baseada no gênero e situação de vulnerabilidade da vítima. Segundo o magistrado, o desentendimento entre as envolvidas foi um conflito pontual, motivado por questões relacionadas aos cuidados com a mãe, não se vislumbrando motivação de gênero ou uma relação de poder e submissão que justificasse a competência da vara especializada.

A Procuradoria de Justiça Criminal, por meio de sua representante, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do conflito. O parecer corrobora o entendimento do juízo suscitante, afirmando que, embora exista o vínculo familiar, a situação fática revela um desentendimento pontual, sem indicativos de violência baseada em gênero, discriminação ou vulnerabilidade específica, requisitos indispensáveis para a aplicação da Lei nº 11.340/2006. Assim, pugnou pela declaração de competência do Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia central deste Conflito Negativo de Competência consiste em definir se a apuração do suposto crime de ameaça (art. 147 do CP), ocorrido entre tia e sobrinha, irmãs de criação, em decorrência de um desentendimento familiar, atrai a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher ou se deve ser processada e julgada pelo Juizado Especial Criminal.

A resolução da questão exige a análise dos requisitos para a aplicação da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha.

A Lei Maria da Penha foi um marco legislativo criado para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, estabelecendo um microssistema protetivo. Contudo, sua aplicação não é automática para toda e qualquer infração penal que ocorra em âmbito doméstico e que tenha uma mulher como vítima.

O artigo 5º da referida lei é claro ao delimitar seu campo de incidência:

Art. 5º
Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão
baseada no gênero
que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica (...); II - no âmbito da família (...); III - em qualquer relação íntima de afeto (...).

Da leitura do dispositivo, extrai-se a necessidade da presença cumulativa de três requisitos: a) A existência de uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; b) A prática de uma violência prevista no art. 7º da lei; c) Que essa violência seja
baseada no gênero
.

O elemento "baseada no gênero" é a pedra de toque para a aplicação da lei especial. Não se trata de proteger a mulher de toda e qualquer violência, mas sim daquela que é fruto de uma cultura de dominação, opressão e discriminação, na qual o agressor se vale da condição feminina da vítima para impor sua vontade, em uma dinâmica de poder e submissão.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, exigindo que a motivação do ato ilícito transcenda o mero desentendimento interpessoal. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que "a Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero" (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1993476 DF, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Em casos análogos, os tribunais têm reiteradamente decidido pela inaplicabilidade da lei especial quando ausente a motivação de gênero:

Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APURAÇÃO DE APARENTE PRÁTICA DE CRIME DE LESÃO CORPORAL ENTRE IRMÃS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA SUPOSTA AGRESSÃO FÍSICA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. A Lei nº 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5º, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero. Não sendo este o caso dos autos, em que o crime de lesão corporal supostamente praticado por uma irmã contra outra irmã não foi motivado pelo gênero da ofendida, não há que se falar em incidência da Lei Maria da Penha. 2. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia/DF).(TJ-DF 0746975-67.2023.8.07.0000 1806023, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 24/01/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/02/2024)

No presente caso, é incontroverso que as partes são parentes, o que preenche o requisito do "âmbito familiar" (art. 5º, II). A conduta apurada, crime de ameaça, pode configurar uma forma de violência psicológica.

Resta, portanto, analisar o requisito essencial: a motivação de gênero.

No caso concreto, a análise dos autos evidencia que os fatos decorrem de desavenças pontuais no âmbito da convivência familiar, sem qualquer indicativo de motivação discriminatória ou de inferiorização da vítima em razão de sua condição de mulher.

Não se verifica relação de dominação, tampouco situação de hipossuficiência ou dependência que caracterize violência estrutural de gênero, elemento indispensável à incidência do microssistema protetivo. Trata-se, ao que tudo indica, de uma desavença familiar que, embora possa ter relevância na esfera penal comum, não se amolda ao escopo protetivo da Lei Maria da Penha.

É imperioso notar que a interpretação conferida pelo juízo suscitado à inovação legislativa do art. 40-A da Lei nº 11.340/2006, incluído pela Lei nº 14.550/2023, não deve prosperar. O referido dispositivo, ao prever que a lei será aplicada "independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência", não teve o condão de revogar ou anular o requisito essencial da "violência baseada no gênero", previsto no
caput
do art. 5º. A correta exegese do art. 40-A é que,
uma vez configurada a violência de gênero
, a causa subjacente do conflito (ciúmes, disputa financeira, alcoolismo, etc.) torna-se irrelevante para a incidência da norma protetiva. Contudo, a análise preliminar sobre a existência da motivação de gênero como elemento estruturante da violência permanece indispensável. Entender de modo diverso significaria aplicar o microssistema da Lei Maria da Penha de forma indiscriminada a todo e qualquer conflito em âmbito familiar, desvirtuando a finalidade da lei, que é combater uma violência específica e historicamente enraizada na desigualdade entre os gêneros, e não simplesmente solucionar desavenças interpessoais, ainda que ocorridas em ambiente doméstico.

Dessa forma, ausente o requisito da violência baseada no gênero, afasta-se a competência da Vara Especializada. Por se tratar de crime de ameaça, cuja pena máxima não ultrapassa 2 (dois) anos, a competência para processar e julgar o feito recai sobre o Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto, dirimo o conflito a fim de declarar a competência do
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém
(Suscitado) para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES.

Desembargadora Relatora

Belém, 19/05/2026